Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AGÊNCIA DE VIAGEM. LEGITIMIDADE DAS PARTES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. ART. 49, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré, agência MM TURISMO & VIAGENS S.A., a restituir às autoras o valor de R$2.236,32, por força do direito de arrependimento exercido tempestivamente.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, a ré/recorrente suscita a ilegitimidade passiva e ativa, alegando que é mera intermediadora do contrato e que o pagamento foi feito por terceiro estranho à lide, respectivamente. No mérito, requer que a condenação fique limitada ao valor recebido pela prestação do serviço de intermediação.
3. Contrarrazões apresentadas pelas autoras, pugnando pela manutenção da sentença (ID 56844348).
4. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, as autoras desistiram da compra de passagens aéreas adquiridas por intermédio da agência de turismo, de forma que a contratada é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. As recorridas, como contratantes do serviço de venda de passagens aéreas, têm legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento do valor pago no momento da compra, independente do responsável pelo pagamento (art. 17, do CDC). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. Na origem, as autoras alegam que em 05/01/2023 adquiriram passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Goiânia, e que exerceram o seu direito de arrependimento duas horas depois da compra.
7. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. E a possibilidade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet.
8. Por conseguinte, as autoras/recorridas desistiram do contrato de compra e venda no prazo legal, razão pela qual têm direito à devolução integral do valor pago pelas passagens aéreas.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.